Tribunal: STF
Processo: RE 93320
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASFALTAMENTO DE VIA PÚBLICA.
VINCULO CONTRATUAL. LEI 5.474/68, ART-20, PAR-3. CARECE DE EFEITO
CONTRATUAL E, PORTANTO, E INSUSCETIVEL DE SER LEVADA A PROTESTO,
DUPLICATA SEM ACEITE, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ORIGINADA DE
CONTRATO QUE OS AUTORIZE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.